Tribunal: TJSP
Processo: 1011626-73.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO - PAGAMENTO POR SEGURADORA - AÇÃO REGRESSIVA CONTRA TERCEIRO CAUSADOR DO DANO - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - COLISÃO TRASEIRA - RESPONSABILIDADE DOS RÉUS EM RESSARCIR OS DANOS - NÃO CONFIGURAÇÃO DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR - PREVALÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - VALOR DOS REPAROS COMPROVADOS - DESNECESSÁRIA A PRESENÇA INÚMEROS ORÇAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011626-73.2017.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que são apelantes MARIA
CRISTINA VENANCIO CLEMENTE e GERALDO CLEMENTE, é apelada ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL No1011626-73.2017.8.26.0302
APELANTES: MARIA CRISTINA VENANCIO CLEMENTE E OUTRO
APELADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
ORIGEM: COMARCA DE JAÚ - 4a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.427
ACIDENTE DE VEÍCULO - PAGAMENTO POR
SEGURADORA - AÇÃO REGRESSIVA CONTRA
TERCEIRO CAUSADOR DO DANO - PROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
-
COLISÃO
TRASEIRA
-
RESPONSABILIDADE DOS RÉUS EM RESSARCIR
OS DANOS - NÃO CONFIGURAÇÃO DE CASO
FORTUITO/FORÇA MAIOR - PREVALÊNCIA
DO
DEVER DE INDENIZAR - VALOR DOS REPAROS
COMPROVADOS - DESNECESSÁRIA A PRESENÇA
INÚMEROS ORÇAMENTOS
RECURSO NÃO
PROVIDO

Ação de ressarcimento de danos em razão de
acidente de trânsito proposta pela seguradora após pagamento de indenização ao
segurado, julgada procedente pela r. sentença de fls. 180/181, cujo relatório fica
aqui incorporado, condenando os requeridos ao pagamento do valor de
R$3.739,70 (três mil setecentos e trinta e nove reais e setenta centavos).

Inconformado com a solução adotada, apela o
vencido a esta Corte (fls. 189/197).

Sustenta
o
Apelante
não
ser
devida
a
indenização no valor postulado, alegando, em suma, excludente de
responsabilidade diante da existência de neblina no dia dos fatos ou,
subsidiariamente, postulando pelo reconhecimento de culpa concorrente.

Impugna o orçamento trazido aos autos,
aduzindo falta de comprovação das despesas e impossibilidade do ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos danos postulados. Pede, assim, a reforma do julgado.
O recurso foi regularmente processado, com
contrariedade (fls. 200/205).
É o relatório.
As razões ofertadas pelo Apelante nesta fase não
se apresentam revestidas do caráter de contraposição à versão celular da demanda,
restando consubstanciadas em meras ilações desprovidas de assertiva que possa
deslocar o desfecho dos fatos diferentemente do que restou adotado pela sentença.

Ficou comprovada a ocorrência do acidente e o
pagamento da indenização pela seguradora.

Com a sub-rogação, viabilizada restou a via
judicial em favor da Apelada.

Nesse contexto, não há controvérsia nos autos a
respeito da ocorrência do evento danoso, restando a discussão acerca da culpa e
do valor do ressarcimento.

Nesse contexto, a situação restou comprovada
pela prova documental, em especial o boletim de ocorrência e a prova
testemunhal ouvida em juízo.

Por outro lado, os réus, ora Apelantes, não
trouxeram aos autos qualquer elemento probatório a corroborar a assertiva no
sentido de que a culpa pela ocorrência do evento não foi sua, mas sim da
existência de neblina no local ou imprudência do condutor do veículo segurado.

Não encontro, na espécie, alicerce jurídico
sólido para considerar a ocorrência de força maior ou caso fortuito como causa do
acidente, porquanto não restou comprovada a existência de neblina no local no dia
dos fatos, afastando o pressuposto de imprevisibilidade.

Assim, subsiste a responsabilidade dos réus, não
caracterizada a configuração de caso fortuito ou força maior.

Nesse diapasão, não merece acolhimento a
irresignação dos réus no sentido de afastar a responsabilidade uma vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embate na traseira, por si só, indica irregularidade do veículo de trás, já que quem
conduz veículo atrás de outro, deve fazê-lo com prudência, observando a distância
e a velocidade de tal forma que consiga evitar uma colisão, conforme estabelece o
artigo 29, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro.

Desse modo, não há embaraço probatório com o
condão de elidir a obrigação reparatória dos réus, ou mesmo, demonstrar a
responsabilidade solidária do condutor do veículo segurado pelos danos causados.

Tratando-se de responsabilidade civil decorrente
de ato ilícito, configurado o dano e existindo nexo de causalidade, impõe-se o
dever de reparar.

No mais, inexiste exigência legal de prévia de
apresentação de diversos orçamentos para os reparos do veículo, até porque não
há contra-argumento concreto a elidir a expressão dos dispêndios, senão mero
inconformismo genérico dos recorrentes.

Quanto ao valor apresentado pela autora,
limitaram-se os réus a impugnar genericamente, sem, entretanto, esclarecer o
valor que entende correto.

Por outro lado, o desembolso da quantia
pretendida está demonstrado pelos documentos que acompanham a inicial.

Portanto, é inegável a ausência de substrato do
reclamo recursal, prevalecendo integralmente a motivação adotada pelo juízo,
fundada em todos os elementos de prova coligidos no bojo dos autos.

Dessa forma, nego provimento ao recurso,
mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos, majorando os honorários
advocatícios, fixados em R$1.400,00 para R$1.600,00, pelo trabalho em grau
recursal, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil,
observada a condição suspensiva em razão da gratuidade da Justiça (art. 98, §3o,
do CPC).

LUIZ EURICO
RELATOR